Tribunal: TJDFT
Processo: 0007052-41.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. POSSE POR LONGO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CUMULAÇÃO DE PERÍODOS ANTECEDENTES. ABANDONO DO IMÓVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Novos embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos aclaratórios inicialmente apresentados.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Os embargantes não lograram demonstrar os vícios apontados, pois devidamente expostas, de forma clara e coerente, as razões para o afastamento da pretensão de usucapião.
4. A discordância atinente aos fundamentos adotados pelo acórdão e o suposto descompasso em relação a posicionamentos jurisprudenciais não vinculantes são circunstâncias alheias ao propósito integrativo dos aclaratórios. Ao contrário, revela nítido intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.